Tribunal: TJES
Processo: 5007873-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007873-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007873-51.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINE
TE 01

RECORRENTES:
MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA e MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente Maria da Penha é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela sua condição de aposentada,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA CRONOLÓGICA E NUMÉRICA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO TRIENAL MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO
e
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência de relação jurídica relativa aos contratos de n.º 11629369 (RMC) e 17950691 (RCC); condenar o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, respeitada a prescrição das parcelas anteriores a 18/02/2022; condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o banco recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Sustenta, em síntese: a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica; a ocorrência de prescrição; a validade das contratações mediante adesão voluntária e uso do cartão; a regularidade dos descontos e a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração.

3.

Por sua vez, a parte autora recorre pugnando pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, e pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica. A controvérsia não reside na autenticidade das assinaturas em abstrato, mas na total desconformidade cronológica e numérica entre os documentos juntados pela instituição financeira e os contratos efetivamente averbados no INSS, tornando o deslinde da causa meramente documental. No caso concreto, o magistrado sentenciante demonstrou que os contratos colacionados pelo banco (Ids. 19216303 e 19216305) divergem frontalmente das datas de inclusão no sistema do INSS (Id. 19216287) e possuem assinaturas digitais invalidadas pelo verificador do ITI. Logo, a falsidade ou impertinência dos documentos é aferível pelo conjunto probatório, tornando a perícia despicienda.

6.

INDEFERE-SE
a prejudicial de prescrição, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos da autora. Contudo,
ACOLHE-SE
a alegação de prescrição quinquenal arguida pela autora, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 08/07/2025. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

7.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a segunda recorrente se enquadra como consumidora e a primeira recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

8.

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC). Invertido o ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a higidez das contratações impugnadas.

9.

No caso vertente, o banco apresentou instrumentos contratuais cujas datas e numerações divergem flagrantemente das informações constantes no extrato do INSS para os contratos n.º 11629369 e 17950691.

10.

Quanto ao contrato RMC (nº 11629369), enquanto o sistema do INSS indica a inclusão em 03/02/2017, o documento trazido pelo banco data de 22/01/2016 (mais de um ano de diferença - ID. 19216303). Em relação ao contrato RCC (nº 17950691), o banco apresentou documento de 30/07/2020 (ID. 19216305), mas o contrato impugnado foi incluído no INSS apenas em 19/09/2022. Ao submeter o documento do banco ao verificador oficial do ITI, o juízo de origem acertadamente observou que o sistema informou que a assinatura estava corrompida ou era irreconhecível. Embora existam faturas de uso, não há prova de que foram realizadas pela autora, podendo ser obra de terceiros falsários ante a ausência de um instrumento contratual hígido.

11.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC), não tendo justificado as divergências das documentações apresentadas, que embasaram a procedência dos pedidos autorais. A ausência de prova inequívoca da contratação, tendo em vista à fragilidade documental, confirma a inexistência do vínculo jurídico obrigacional.

12.

A restituição em dobro é medida que se impõe, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança de contratos inexistentes ou eivados de fraude configura conduta contrária à boa-fé objetiva e erro injustificável da instituição financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera íntima da consumidora e sua subsistência, configurando dano moral. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

14.

Quanto ao valor do dano moral, objeto de ambos os recursos, o valor arbitrado encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), não merecendo majoração nem redução.

15.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG,

mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, DETERMINAR a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 08/07/2025.

17.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários em desfavor da autora, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)